Tribunal: TJMT
Processo: 1036628-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1036628-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DANIELA SANTANA LOURENCO - CPF: 052.242.321-39 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamante e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença recorrida no sentido de julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, § 3o do CPC.

VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1036628-48.2024.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DANIELA SANTANA LOURENÇO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento de FGTS à parte autora, contratada como professora por sucessivos contratos temporários. A autora busca também a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional. O ente municipal pleiteia a improcedência total dos pedidos, alegando a regularidade das contratações temporárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade das contratações temporárias com prorrogações sucessivas, configurando desvirtuamento da necessidade temporária e excepcional; (ii) o direito da autora ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária da parte autora se prolongou por cinco anos, com prorrogações sucessivas, o que descaracteriza a situação excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal fato gera a nulidade do contrato, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 551.

A nulidade do contrato temporário confere à autora o direito ao depósito de FGTS, bem como ao recebimento de férias proporcionais e terço constitucional, diante da ausência de comprovação de pagamento por parte do município.

A sentença de primeiro grau deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS e ampliada para incluir a condenação do ente municipal ao pagamento das férias proporcionais e terço constitucional, relativos ao período não prescrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido para incluir a condenação ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional. Recurso do Município desprovido. Sentença reformada parcialmente.
Tese de julgamento
: A contratação temporária com prorrogações sucessivas, sem justificativa de excepcionalidade, caracteriza desvirtuamento da necessidade temporária, resultando na nulidade do contrato e no direito ao FGTS, férias proporcionais e terço constitucional.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, IX e §2o; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Tema 551.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos inominados interpostos em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para reconhecer a não observância dos ditames legais da contratação temporária e
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta, correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS, referente ao período dos últimos 05 (cinco) anos, respeitado o prazo prescricional, com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação; correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela. Todavia, a partir de 09/12/2021 em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.
Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de Direito

A parte autora requer a reforma da sentença a fim de que o ente municipal seja condenado ao pagamento das férias e terço constitucional, pois decorrentes da nulidade contratual já declarada na instância singular.
A parte promovida requer a reforma do julgado para a improcedência integral dos pedidos, porquanto os contratos decorreram de vínculos distintos e respeitaram o prazo de prorrogação constante na Lei Municipal n.1.48/2018.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

56-
Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício e férias e terço constitucional.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de
“DOU PROVIMENTO ao interposto pela parte promovente para condenar a parte Recorrida ao pagamento das férias proporcionais vencidas e não pagas, referente ao período não prescrito (2019 a 2022), acrescido do correspondente terço constitucional Mantenho inalterado os demais pontos da sentença. NEGOU PROVIMENTO ao interposto pela parte promovida.”

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso do reclamado deve ser provido e da reclamante deve ser improvido, conforme passo a relatar.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Pontes e Lacerda, eis o que dispõe a Lei Lei Complementar Municipal n.1.948/2018,
in verbis:

LC 263/2017

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - Admissão de professor substituto por qualquer dos motivos previstos nos incisos I a VIII do art. 94, da Lei Complementar no 062/2008, bem como, por decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado, licença à gestante, licença para tratamento da própria saúde, férias, vacância e ampliação do número de salas de aula por necessidades imprevistas;

(...)

Art. 8o - As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, II, IV, V, VIII e X do art. 2o desta Lei Complementar;

Em que pese os argumentos da autora, verifico que o reclamado demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diferentes, sendo a reclamante contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos.

Destarte,
houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tampouco férias e terço constitucional
.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a reclamante não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)
“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).
“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença recorrida no sentido de julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, § 3o do CPC.

Valdeci Moraes Siqueira
1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024